Tribunal: TJES
Processo: 0000465-65.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000465-65.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER COSTA DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. A defesa requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu; e (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da pena aplicada, especialmente quanto à fixação acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisório e laudo de química forense, que confirmam a apreensão de pinos de haxixe e pedras de crack prontas para venda.

A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e coerentes de dois policiais militares, que abordaram o réu em posse de entorpecentes e relataram denúncia prévia sobre o comércio de drogas no local. Tais testemunhos constituem prova idônea, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 904.513/ES).

Inviável o acolhimento do pedido absolutório, diante da robustez do conjunto probatório e da ausência de elementos que fragilizem a versão dos agentes públicos.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na existência de maus antecedentes, confirmados por condenação anterior com trânsito em julgado pelo mesmo crime.

A negativação dos vetores “culpabilidade” e “personalidade” foi considerada genérica e afastada, permanecendo apenas a circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável, sendo legítima a elevação proporcional da pena.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, inexistem atenuantes, agravantes ou causas modificadoras da pena. A agravante da reincidência foi corretamente considerada na primeira fase.

A pena fixada atende aos critérios de legalidade, proporcionalidade e individualização, sendo desnecessária qualquer modificação.

IV. DISPOSITIV
O

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000465-65.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGER COSTA DE ALMEIDA OLIVEIRA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
ROGER COSTA DE ALMEIDA OLIVEIRA

contra a sentença (id 12302057) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razões recursais (id 12302069), a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, a absolvição do réu, por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da reprimenda, no mínimo legal.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 12302023) que, no dia 01º de março de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Praia da Costa, em Vila Velha-ES, quando receberam informações de um morador, relatando que um indivíduo de óculos, vestindo uma camisa preta, estaria vendendo entorpecentes em um lava-jato, localizado atrás do Shopping Praia da Costa.

Ato contínuo, os policiais foram até o local e encontram o indivíduo, com as características informadas, identificando-o como o acusado ROGER.

Realizada a abordagem, foi apreendido no bolso do réu 06 (seis) pinos de haxixe, e 02 (dois) aparelhos celulares.

Em buscas no local, encontram em cima da mesa, que estava em frente ao denunciado, 18 (dezoito) pedras de crack.

E
m relação
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo boletim unificado (id 12302019 – fls. 02/08), auto de apreensão (id 12302019 – fls. 21/22), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 12302019 – fls. 23) e laudo de química forense (id 12302031).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha policial militar CARLOS ROGERIO COSME (link id 12302056), relatou que o realizou a abordagem ao acusado, após receber informações de que ele estaria comercializando entorpecentes, sendo que as drogas apreendidas na sua posse e em cima da mesa, estavam embaladas e separadas para venda.

Disse ainda, que o acusado possui as mesmas características indicadas pelos populares, e estava sozinho no local, apontado como ponto de venda dos entorpecentes.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha PAULO RICARDO RODRIGUES PINTO (link id 12302056), também policial militar, narrando que recebeu uma denúncia, de que um rapaz de camisa preta e óculos, estaria comercializando drogas.

Disse que, ao chegar no local, abordou o réu, que possuía as mesmas características indicada, constatando que ele estava com pinos de haxixe e pedras de crack, já fracionadas para venda.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Assim
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, portava drogas, prontas para comercialização, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de
fixação da pena
, no mínimo legal, verifico que, na primeira fase, a Magistrada negativou os vetores “culpabilidade”, “antecedentes” e “personalidade”, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto as balizas “culpabilidade” e “personalidade”, tenho que a desvaloração é inidônea, já que os fundamentos utilizados são genéricos, e não apontam elementos concretos.

Por sua vez, mantenho como negativo o vetor “antecedentes”, pois o réu possui uma condenação com trânsito em julgado, também por tráfico de drogas, sendo reincidente específico, conforme certidão de id 12302019 (fls. 43).

Outrossim, tenho que o reconhecimento de apenas 01 (um) circunstância judicial como desfavorável, já autoriza a exasperação da reprimenda, na forma acima estipulada, pois a fração adotada é razoável e proporcional, estando em consonância com os parâmetros comumente adotados pelo STJ, de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima, ou 1/8 (um oitavo) entre o intervalos das reprimendas mínima e máxima.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, sendo certo que a Magistrada deixou de aplicar a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), eis que considerada na etapa anterior.

Por fim, na última fase, não estão presentes causas de diminuição ou aumento de pena, devendo ser mantida a reprimenda estabelecida na sentença.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10293971),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho E. Relator para negar provimento.